Tribunal: TJDFT
Processo: 0041283-77.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041283-77.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: PICAPAU PECAS USADAS LTDA - ME, FRANCISCA ZILDENE DIOGO MAGALHAES, CLAUDIO ROCHA DA MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA IMPULSIONAR O FEITO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RESP 1.604.512/SC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. CONTRADITÓRIO. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. 1.1. Se o apelante almeja a não condenação em honorários sucumbenciais sob o argumento de não ter dado causa ao processo e se, em sentença, foi à parte apelada que se atribuiu tal ônus, recurso não conhecido neste particular. 2. Por força do art. 1.046, CPC/2015, aplicáveis, de forma imediata, as disposições referentes ao processo de execução do CPC/2015 às execuções que tiveram início no CPC/1973. 2.1. Prevalece, no caso, a regra: mesmo a presente ação de execução tendo sido ajuizada em 29.10.2013 (ID21089035), encontrava-se o feito em curso quando do início da vigência do atual CPC (18/3/2016, art. 1.045, CPC/2015). Ademais, a sentença, objeto do apelo, foi proferida em 15/9/2020 (ID21089871 – p.2); análise, portanto, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. 3. “No que se refere à prescrição intercorrente, convém destacar que esse instituto tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do demandante em impulsionar a demanda, em razão da ausência de providências concretas para o implemento da marcha processual, por longo lapso temporal.” (TJDFT. Acórdão 1242287, 00694617520098070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. A Súmula 150 do STF definiu que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”. Deste modo, o prazo para decretar a prescrição nas ações executivas corresponde ao mesmo previsto na legislação para exercer a pretensão do direito material. 4.1. O exercício da pretensão insatisfeita referente aos valores indicados em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme disposto no artigo 206, § 3o, VIII, Código Civil, em composição com o art. 70 do Decreto 57.663/1966. 5. “É possível o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente em processo de execução cujo procedimento fora suspenso por ausência de bens penhoráveis, situação em que o prazo prescricional começa a fluir após prévia decisão expressa de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, §§ 1o, 4o e 5°, do CPC). Com efeito, a prescrição intercorrente, no curso do processo de execução, não deve ser pronunciada de ofício sem que antes tenha sido possibilitada às partes a devida manifestação a respeito de sua ocorrência (art. 921, § 5o, do CPC).” (TJDFT. Acórdão 1300971, 00313721220118070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. “A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). 7. No caso, após transcurso do prazo de suspensão do processo de execução por um ano, sem movimentação processual, escoado, ainda, prazo prescricional da nota de crédito comercial (3 anos, art.70, Decreto 57.663/1966), prescrição intercorrente que se consumou. 8. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça definiu que majoração da verba honorária recursal, na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que a decisão recorrida tenha sido publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015 (Enunciado Administrativo número 7 do STJ); b) que a verba honorária sucumbencial seja devida no feito em que interposto o recurso desde a origem; c) que a conclusão do julgamento seja pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). 8.1 Declarada a prescrição intercorrente, incabível fixação de verba honorária em favor do executado por força dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação: não pode o devedor se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação. 8.2. “A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente.” (STJ. REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019). 8.3. Seguindo a orientação do STJ, como a verba honorária sucumbencial não é devida à parte executada desde a origem, incabível a fixação de honorários recursais. 9. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.056 do Código de Processo Civil, sustentando que conduziu de modo diligente a execução, mas houve dificuldade na localização de bens, razão pela qual entende que não deve incidir a prescrição intercorrente. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com esteio no princípio da causalidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.056 do Código de Processo Civil. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Sobreleva notar que, quando o processo se encontrava suspenso (de 23.5.2016 a 23.5.2017), o CPC de 2015 já se encontrava em vigor. É dizer: o processo não se encontrava suspenso quando do início da vigência do CPC de 2015 (18/3/2016), razão por que não se aplica o art. 1.056, CPC/2015, como quer fazer crer o apelante (ID21089876 – p.4)” (ID 25285763 – grifo no original), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A Segunda Seção desta Corte, para efeitos do art. 947 do NCPC, firmou as seguintes teses: 1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).” (AgInt no AgInt no AREsp 1559227/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2020) (g.n.) Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também a decisão monocrática proferida no AREsp 1827852, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 8/6/2021. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à tese referente à fixação de honorários, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009